Tribunal: STF
Processo: RE 90349
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “D” DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO CONSTANTE DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário não conhecido.